Tribunal: TJBA
Processo: 8123925-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123925-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELENICE GUEDES DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de incorreção no valor atribuído à causa. A autora pleiteava a devolução de descontos previdenciários supostamente indevidos sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria. A sentença entendeu que a emenda não demonstrou a conformidade dos cálculos com as normas aplicáveis e que a imprecisão inviabilizou a fixação do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos legais, especialmente quanto à indicação do valor da causa; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo com fundamento na ausência de emenda satisfatória à inicial, diante da possibilidade de correção do valor da causa de ofício pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preenchimento dos requisitos previstos no art. 319 do CPC, inclusive a indicação do valor da causa, foi atendido pela autora, que quantificou a pretensão em R$ 138.888,89, instruindo a inicial com documentos comprobatórios. 4. A jurisprudência do STJ admite que o juiz corrija de ofício e por arbitramento o valor da causa até a sentença, conforme previsão do art. 292, § 3º, do CPC. 5. A extinção do feito sem resolução do mérito, quando possível a correção do vício processual, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC. 6. Havendo nos autos elementos suficientes para a fixação do valor da causa (ID 87090373), cabia ao juiz proceder à adequação, e não extinguir o feito, sob pena de erro de procedimento. 7. A jurisprudência da própria Segunda Câmara Cível do TJ/BA reforça que a divergência quanto ao valor da causa não justifica o indeferimento da inicial, sendo viável sua retificação de ofício pelo juízo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 292, § 3º, 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 488. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2418303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000603-13.2021.8.05.0057, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8123925-05.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante HELENICE GUEDES DO NASCIMENTO e como Apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA